Tribunal: TJSP
Processo: 0000967-89.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Estelionatos em continuidade delitiva – Recursos defensivo e ministerial – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva – Condenação mantida – Dolo depreendido dos elementos constantes dos autos – Penas e regime carcerário fixados com critério – Recursos desprovidos